Tribunal: TJSP
Processo: 1500546-82.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Laionel Silva Oliveira foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. O réu apelou, questionando a decisão que indeferiu a reconstituição simulada dos fatos e buscando absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Laionel Silva Oliveira foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. O réu apelou, questionando a decisão que indeferiu a reconstituição simulada dos fatos e buscando absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do privilégio, o abrandamento do regime prisional e a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas e a necessidade de reconstituição simulada dos fatos.

III. Razões de Decidir
3. A prova testemunhal dos policiais, corroborada por laudos periciais, foi considerada suficiente para a condenação.
4. A reconstituição simulada dos fatos foi corretamente indeferida, pois não era imprescindível para a formação da convicção do magistrado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido. Manutenção da condenação e do regime inicial fechado.
Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal de policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação. 2. A reconstituição simulada dos fatos pode ser indeferida se não for essencial à decisão.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; art. 42 da Lei no 11.343/06; art. 400, § 1o, e art. 182 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência Citada:
STJ, H.C. no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello.
TJSP, RJTJSP 101/498; TJSP, AC 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347.